Tribunal: TJMT
Processo: 1016388-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município e da Câmara Municipal de Sinop, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.638, de 10.12.2018, que dispõe sobre a instituição da verba de natureza indenizatória aos membros do Poder Legislativo Municipal, e da Lei Municipal n. 2.705, de 24.06.2019, que prevê a correção monetária anual da verba indenizatória, pelo índice INPC.
Para a rápida solução da matéria e imprimindo a celeridade que o caso requer, entendo aplicar ao caso a análise do mérito definitivo da questão.
Para isso, requisitem-se informações às autoridades da qual emanou a lei, como postulado na inicial.
Notifique-se a Procuradoria do Município de Sinop para defender o ato impugnado, nos moldes do art. 125, §2o da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça para emitir o parecer.
P.I.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator